Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711803-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO NAPOLEÃO DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INSTERPOSIÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. MARCO PARA INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões do recurso se mostrem completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, pois há plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão agravada. Princípio da dialeticidade não violado. 2.1. Incabível o reconhecimento de preclusão e de inovação recursal, pois na ação rescisória não havia a discussão acerca da prescrição, que somente foi aventada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, retomado após a sentença extintiva ter sido rescindida. 2.2. Não se acolhe a preliminar de inovação recursal sob a alegação de que o agravante não invocou a ocorrência da prescrição sob a ótica do artigo 969 do CPC, pois é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, podendo, inclusive, ser decretada com fundamento diverso daquele invocado pelas partes. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido. 3. No caso em análise, a dívida decorre de taxas condominiais inadimplidas. Proposta ação para sua cobrança, o juízo delimitou o período a ser cobrado na ação, ao passo que o Tribunal de Justiça determinou que o restante da dívida deveria ser executado nos mesmos autos, sendo que já havia sentença extintiva em razão do período ali cobrado. Assim, o autor necessitou propor ação rescisória para prosseguir com a cobrança da dívida remanescente, sendo inviável o reconhecimento da prescrição se a atuação do Judiciário impediu a cobrança do débito. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 202 e 206, §5°, inciso I, ambos do Código Civil, 924, inciso V e 1.056, ambos do CPC, sustentando que a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica, sendo que eventual ajuizamento de outras ações ou mesmo rescisória não possuem o condão de interromper novamente a prescrição intercorrente. Aduz que, no caso concreto, a prescrição ocorreu quando não foram encontrados bens do devedor e consequente determinação de suspensão do processo com o seu arquivamento, consoante decisão de ID 45209250. Logo, tendo em vista que o processo estava arquivado por força da referida decisão à época da entrada em vigor do novo CPC, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é o dia 18/3/2016. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 202 e 206, §5°, inciso I, ambos do Código Civil, 924, inciso V e 1.056, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso dos autos, o deslinde da controvérsia passa por determinar o marco para a contagem do prazo prescricional. Diante do exposto, tem-se que este que deve ser aferido a partir do trânsito em julgado da ação rescisória pois, em que pese sua propositura não obstar o cumprimento da decisão rescindenda, no caso dos autos, incontroverso que o autor estava impedido de seguir com a cobrança das taxas condominiais, pois o acórdão 1206254 havia entendido que deveria realizar a cobrança nestes autos, ao passo que nestes autos, o Juizo a quo havia entendido pela impossibilidade de cobrança do período de novembro de 2013 até agosto de 2015, já havendo sentença extintiva de mérito pelo pagamento do período que juízo de origem havia delimitado a cobrança. Incabível o prejuízo da parte pelos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, como ocorreu no caso, não podendo o credor, que em momento algum quedou-se inerte, ser impedido de receber seu crédito. Conforme expresso no Código de Processo Civil, a execução deve se realizar no interesse do credor, cabendo lembrar que no curso do cumprimento de sentença, não restou caracterizada a inércia do credor, que tem buscado a satisfação do débito. Ressalte-se, ainda, que mesmo que se admita marco prescricional anterior ao acórdão que rescindiu a sentença, poderia se admitir a data da prolação da sentença extintiva, a partir de onde o credor deveria buscar a satisfação do crédito das parcelas restantes, sentença essa transitada em julgado em 12 de dezembro de 2018, ID 130528338 dos autos de origem. Ou seja, ainda assim, não teria ocorrido a prescrição” (ID 46391055 - Págs. 6 e 7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido com relação à impossibilidade de continuar a contagem do prazo prescricional por conta de decisão exarada por esta Corte, bem como por ser inviável prejudicar o credor pela demora do judiciário, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030